Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIO MACIEL NOGUEIRA contra decisão que, nos Embargos à Execução no 0700484-25.2025.8.07.0002, indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante, nos seguintes termos: Vistos. 1) INDEFIRO ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a documentação juntada não demonstra hipossuficiência econômica. Fica intimado ao recolhimento das custa processuais; 2) Deverá, ainda, regularizar sua representação processual com juntada de instrumento de procuração com assinatura de próprio punho e juntada de documento que proporcione a verificação de sua legitimidade. Prazo: 15 (quinze) dias. É o relatório. A um primeiro e provisório exame, considerando a documentação juntada aos autos originários, que aponta um significativo grau de endividamento do agravante, e diante dos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que estabelecem presunção de veracidade ao solicitante dos benefícios da gratuidade, quando pessoa natural, defiro o pleito liminar e concedo provisoriamente os benefícios da gratuidade de justiça, de modo que o processo de origem prossiga independentemente de recolhimento de custas. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator